Tribunal: STF
Processo: Rcl 83876
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A e outra contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 no Processo 1000666-60.2023.5.02.0013, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.  



    As reclamantes sustentam, em síntese, que o Tribunal reclamado:



    deu parcial provimento ao recurso do Sr. Danilo para afastar o entendimento adotado na origem quanto à limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, sob os seguintes fundamentos: (i) o art. 840 da CLT não estabelece limite ao montante dos pedidos indicados na inicial, servindo apenas como base para apuração dos valores em fase de liquidação; e (ii) a limitação da condenação aos valores apontados na inicial “desnatura a intenção do legislador”, pois este “não pretendeu que os pedidos fossem liquidados antes da propositura da demanda” (doc. 1, p. 4).  



    Argumentam, ainda, que:



    [...] Estabelecidas tais premissas, verifica-se que o TRT da 2ª Região autorizou a condenação das Reclamantes em valores superiores aos limites indicados na petição inicial, em desacordo com o disposto no Art. 492 do CPC e no Art. 840, §1º, da CLT. 



    Com efeito, após a promulgação da Lei nº 13.467/2017 (“Reforma Trabalhista”), o §1º do art. 840 da CLT foi alterado para regulamentar os requisitos da petição inicial, passando a exigir que o pedido seja certo, determinado e acompanhado da indicação de seu valor (doc. 1, p. 5).



    Sustentam:



    Fixadas tais premissas, observa-se que a Decisão Reclamada entendeu que os Arts. 840, §1º, da CLT e 492 do CPC não exigem que o valor seja certo, mas apenas que sirvam como “base de valores a serem apurados em eventual liquidação de sentença” e como “um mínimo de indicação dos valores pretendidos”. 



    Com a devida vênia, preclaros Ministros, com esse entendimento, o TRT da 2ª Região esvaziou por completo o sentido do Art. 840, parágrafo 1°, da CLT e do Art. 492, do CPC, ao afastar suas literalidades, que expressamente determinam que o pedido deve ser certo, determinado, acompanhado da indicação de valor e que a condenação não poderá superar o valor atribuído a causa. (doc. 1, p. 6).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [seja] a presente reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região profira nova decisão em atenção a cláusula de reserva de plenário, nos termos do Art. 97, da Constituição Federal (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    No caso, conforme relatado, as reclamantes sustentam que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o § 1º do art. 840 da CLT.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 



    Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



     Observo que, no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assim consignou quanto ao art. 840, § 1º, tido como afastado: 



    [...] 3.4. DA LIMITAÇÃO DE VALORES DA CONDENAÇÃO 



    A nova redação do § 1, do artigo 840 da CLT não é limitadora do montante dos pedidos indicados na inicial, servindo apenas de base para os valores que deverão ser apurados em regular liquidação da sentença. 



    Limitar a condenação aos valores indicados na exordial, e não apenas aos títulos enumerados, desnatura a intenção do legislador, que, por óbvio, não pretendeu que os pedidos fossem liquidados antes da propositura da demanda, mas que houvesse um mínimo de indicação dos valores pretendidos. 



    Ademais, vale lembrar que a Instrução Normativa 41 do TST preconiza que o valor da causa será estimado, nada dispondo acerca da liquidação nos pedidos na fase de conhecimento. In verbis: 



    "Art. 12. Os arts. 840 e 844, §§ 2º, 3º e 5º, da CLT, com as redações dadas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se, exclusivamente, às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. § 1º Aplica-se o disposto no art. 843, § 3º, da CLT somente às audiências trabalhistas realizadas após 11 de novembro de 2017. § 2º Para fim do que dispões o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil. § 3º Nos termos do art. 843, § 3º, e do art. 844, § 5º, da CLT, não se admite a cumulação das condições de advogado e preposto."(g.n.) 



    Pelo exposto, acolho a pretensão recursal para afastar a limitação da condenação aos valores indicados na exordial (doc. 24, pp. 10-11 – grifei).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



     Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).



    Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe de 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Na mesma linha, especificamente sobre a interpretação sobre o art. 840, § 1º, da CLT pela Justiça do Trabalho: Rcl 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2025.   



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator